Tribunal: TJPA
Processo: 0837482-54.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0837482-54.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: MARIA DO SOCORRO VEIGA CASTRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2016 e que versa sobre o pedido de aposentadoria.

2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em
06/04/2016, que se encontra pendente de análise.

3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2016, decorreram-se mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4. Segurança concedida,
extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada no período de 20 a 27 de abril de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARIA DO SOCORRO VEIGA CASTRO,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC
.

De início, requer a concessão de benefício de justiça gratuita.

Informa a impetrante que em 2015 foi afastada de suas atividades, visto ter sido acometida e diagnosticada com a doença LINFOMA HODGKIN, CID 10 – C-81, C- 53.3, G61.8 e G40; que faz parte do quadro pessoal da SEDUC, com matrícula de número: 3266407, tendo ocupado cargo E. Educação Classe II; que solicitou por meio de requerimento o pedido de Aposentadoria Voluntária, conforme declaração em anexo.

Assevera que até a presente data não houve qualquer decisão do órgão sobre seu pedido, muito menos foi encaminhado ao órgão competente.

Salienta que foi afastada em 2015, tendo protocolando seu pleito em 06/04/2016, na Seduc, sob o nº: 986168/2016 e, buscando informações do seu pedido, a Impetrante obteve a notícia de que ainda estaria no setor de triagem da referida Secretaria, especificadamente na Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas (CCMP), desde o ano de 2016 até o presente.

Relata a ausência de qualquer despacho, solicitação ou notificação do requerimento por parte dos Impetrados, estando o processo parado há mais de 4 anos, pelo que não se mostra razoável.

Enfatiza que existem diversos comandos legais que estipulam prazos para a Administração emanar respostas às solicitações dos interessados, como é o caso da Lei de Benefícios, que estipula o prazo de 30 dias para o INSS responder aos requerimentos realizados no âmbito daquela Autarquia (art. 49 da Lei 9784/99).

Acrescenta, ainda, que por se tratar de matéria previdenciária devem ser levados em conta os princípios da certeza e da segurança jurídicas, fundamentais no Estado Democrático de Direito; que sendo a impetrada uma autarquia estadual, sua atividade deve fundar-se inteiramente ao Princípio da Legalidade, pedra de toque da Administração Pública direta, indireta e fundacional.

Assim, requer a concessão da medida liminar determinando ordem para que a autoridade coatora proceda com à imediata análise e conclusão do processo administrativo nº: 986168/2016, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, caso conclua pela concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a impetrante, pague o benefício de imediato, sob pena de aplicação de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportado pessoalmente pelas autoridades coatoras.

Ao final, a concessão definitiva da tutela antecipada com a ordem para análise e conclusão do processo da Impetrante.

Por meio da decisão de Id. 3588787, deferi a medida liminar pleiteada para determinar a autoridade coatora a adoção das medidas administrativas necessárias para a imediata análise e conclusão dos processos administrativos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deferi a gratuidade da justiça.

A autoridade coatora prestou as informações (Id. 3648016), na qual suscita a inexistência de direito líquido e certo, sob a alegação de que o impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída.

Suscita, ainda, a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade vinculada ao Estado do Pará. Por fim, pugna pela denegação da segurança.

O Estado apresenta manifestação ratificando o inteiro teor das informações da autoridade coatora.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer opinando pela concessão da segurança pleiteada.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 26 de março de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Existindo preliminares levantadas pela autoridade coatora, passo à análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Secretária de Educação do Estado sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob alegação de que o pedido da presente demanda (conclusão da análise de processo de aposentadoria com implementação de benefício), não pode ser praticado pelo Estado do Pará, mas somente pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. Em igual direção, defende o Estado do Pará.

Assevera que o IGEPREV é uma autarquia com autonomia orçamentária e financeira e que possui representatividade própria.

Não merece acolhimento a alegação.

Pois bem, a legitimidade de parte, segundo o ministro Luiz Fux, tem como objetivo estabelecer o contraditório entre as pessoas realmente interessadas no feito, “
porque o processo visa a sanar controvérsias e não curiosidades
” e continua: “(...)
a legitimidade apresenta duplo aspecto, a saber: ativo e passivo, por isso, ambas as partes devem ser os reais destinatários da sentença de mérito. Assim, não basta que A seja, no plano do direito material, o credor, senão que B também seja o seu devedor para que, no processo, a legitimação considere-se preenchida
”.

No caso dos autos, claro está que o processo administrativo está no âmbito da SEDUC por vários anos sem andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo.

Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deve também o IGEPREV se manifestar, fato este que, no transcorrer do feito, será concretizado.

Deste modo, rejeito a preliminar.

Tendo, ainda, a autoridade coatora suscitado ausência de prova pré-constituída, cumpre analisar a questão.

Desde já, e sem delongas, afirmo que não há como se possa acolher a preliminar aventada, eis que, examinando os autos, tenho como certo que a impetrante trouxe à colação documentos para consubstanciar o direito que alega que foi violado por ato da autoridade coatora, mormente o de Id. 3557020, no qual consta que o requerimento ocorreu no ano de 2016 e até a presente data não houve conclusão.

Ademais, aduz a Impetrada que não foram juntados documentos necessários ao bom andamento do processo, conforme o que dispõe a Instrução Normativa do IGEPREV-PA nº 01/2010, pelo que a impetrante trouxe aos presentes autos após informações prestadas pela autoridade coatora, conforme Id. 3929801.

Assim, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída ou de necessidade de dilação probatória, já que além desses documentos, os demais são suficientes para se extrair a possível violação do direito e líquido e certo, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto as demais questões suscitas, entendo que acabam por se confundir com o mérito, motivo pelo qual passo ao seu exame.

A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2016 e que versa sobre o pedido de aposentadoria da Autora.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, verifica-se a existência de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, considerando que requerimento ocorreu no ano de 2016 (3557020) e até a presente data não houve conclusão, implicando em violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SE PRONUNCIAR POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. DE OFÍCIO FIXADO LIMITE À MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora, ora agravada, em 25/05/2006, requereu a aposentadoria por tempo de serviço. Após várias diligências, a última manifestação da Administração ocorreu em 22/11/2016. Não há notícia nos autos da sua conclusão e já dura mais de 12 (doze) anos sem um pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2. O juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido, para determinar que o Município de Belém e o IPAMB providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação do processo administrativo de aposentadoria e, estando com a documentação necessária e preenchidos os requisitos legais, concedessem a resposta ao pedido de aposentadoria da autora; 3. Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria permanece sem conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF88; 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a apreciação, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes: AI nº 463.646/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 27/05/2005; AI nº 777.502/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/2010; MS nº 23.452, Plenário, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ de 12/05/2000. 5. Demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 300, do CPC em favor da autora, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, limitada a multa ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). (2018.05042157-59, 199.149, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14)

Desta forma, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 06/04/2016, decorreram-se mais de 04 (quatro) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (grifos nossos)

Releva pontuar, ainda, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a impetrante nasceu em 17/05/1959 (ID 3557008), atualmente está com mais de 60 (sessenta) anos de idade, resultando em temor causado pela falta de definição quanto ao seu processo de aposentadoria, na hipótese de ser negado.

Com efeito, o prazo decorrido até o momento sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA e extingo o processo com resolução de mérito

com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, tornando definitiva a liminar concedida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator

Belém, 03/05/2021